Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713705-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do TCDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva (processo n. 0701434-88.2022.8.07.0018) instaurados contra o Distrito Federal, determinou que a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, corrija o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial; junte comprovantes de rendimentos (três últimos contracheques) atualizados, para análise do pedido de gratuidade de justiça; e apresente procuração válida outorgada por cada um dos credores (ID 119089944). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 120545913). Nas razões recursais (ID 34919724), o agravante relata que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo Sindireta, na condição de substituto processual de seus filiados, buscando reposição das perdas inflacionárias oriundas do Plano Collor aos vencimentos dos servidores substituídos. Sustenta que a liquidação e o cumprimento da sentença coletiva deveriam ter sido recebidos por dependência, em autos apartados, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual tramitou a demanda coletiva em referência. Afirma que a liquidação/cumprimento de sentença diz respeito a 5 (cinco) filiados da entidade sindical, o que, no seu entendimento, demonstra a natureza coletiva do processo instaurado. Diante disso, defende que a distribuição dos autos por dependência foi adequada, com base nos arts. 512, 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Destaca não existir razão para determinação de retificação do polo ativo da demanda, pois o Sindicato tem prerrogativa de substituir processualmente os integrantes da categoria na fase de liquidação e execução, conforme art. 8o, III, da CRFB/88. Ademais, considera que, por se tratar de hipótese de substituição processual, é desnecessária autorização dos seus filiados e apresentação das procurações respectivas. Cita a tese consolidada pelo STF no julgamento do RE 883.642 (Tema 823). Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liquidação e o cumprimento de sentença sejam recebidos sem necessidade de retificação do polo ativo e/ou sem recolhimento de custas. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. O recorrente postula isenção de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. É o relato do necessário. Decido. 2. O objeto deste agravo de instrumento é a decisão que, nos autos de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou que a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, corrija o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial; junte comprovantes de rendimentos (três últimos contracheques) atualizados, para análise do pedido de gratuidade de justiça; e apresente procuração válida outorgada por cada um dos credores O Sindicato agravante requer, a fim de isentá-lo da obrigação de recolher o preparo recursal, que sejam concedidos os benefícios previstos no art. 87 do CDC[1] c/c art. 21 da Lei n. 7.347/85[2]. A isenção de custas e outras despesas processuais prevista no art. 87 da CDC, que incide, subsidiariamente, nas ações civis públicas, visa facilitar a defesa dos direitos dos consumidores, e não é aplicável às demandas, ainda que coletivas, propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados. O processo em referência neste agravo de instrumento não envolve relação de consumo, tampouco trata de ação civil pública, motivos pelos quais não se aplicam ao caso em tela os dispositivos legais indicados pela parte recorrente. A propósito, destaca-se acórdão da Corte Especial do STJ que reafirma a jurisprudência do Tribunal Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA NÃO CONSUMERISTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 87 DO CDC. PARADIGMA COM PECULIARIDADES AUSENTES NO ARESTO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão embargado da Segunda Turma – nos autos originários de ação de repetição de indébito tributário relativamente ao FUNRURAL ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO, a ora Agravante – entendeu que a isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 da Código de Defesa do Consumidor visa a facilitar a defesa dos direitos dos consumidores, não sendo aplicável às ações, ainda que coletivas, propostas por sindicato em defesa dos sindicalizados. 2. O acórdão paradigma da Terceira Turma trouxe como pano de fundo "ação ordinária em que se discutem as práticas de oferta ao público e de propaganda enganosa por fundo de pensão e de indevida migração compulsória de participantes do plano de benefícios REG/REPLAN para o plano REB." Naqueles autos, entendeu a Turma pela aplicação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, de forma subsidiária, à situação de participantes de plano de previdência privada, defendidos por associação civil em regime de representação, por terem sido vítimas de oferta ao público de propaganda enganosa relacionada a fundo de pensão, mediante prolação de sentença genérica cuja individualização será feita em execução individual ou em ação de cumprimento. 3. Constata-se a manifesta ausência de similitude fático-processual das situações comparadas, inaptas a configurar a Superior Tribunal de Justiça alegada divergência jurisprudencial. 4. Ademais, o acórdão embargado decidiu em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada, pois "é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017." (AgInt no AREsp 681.845/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019; sem grifo no original). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/8/2019) No mesmo sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1398122, 07337288720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PRETENDIDA ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CDC. A isenção de despesas processuais e honorários prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor se aplica tão somente às ações coletivas que tenham por objeto relações de consumo. Destina-se a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar direito estatutário de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. Daí, inaplicáveis, máxime em fase de cumprimento de sentença, o CDC e a Lei 7.437/85. Precedentes do STJ. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1148370, 20090020013207MSG, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 31) Por fim, cumpre assinalar que o Sindicato já apresentou comprovante de pagamento das custas no Juízo de origem (ID 123437461), o que demonstra a incongruência do benefício requerido nesta instância recursal. 3. Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do agravo, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. [2] Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.